Tribunal: TJSP
Processo: 2241948-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, deixou de receber o recurso de apelação interposto pelo ora agravante sob o fundamento de ser cabível agravo de instrumento em face da r. decisão atacada.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, deixou de receber o recurso de apelação interposto pelo ora agravante sob o fundamento de ser cabível agravo de instrumento em face da r. decisão atacada.
2. Diploma processual civil vigente que prevê expressamente a não-realização do juízo de admissibilidade do recurso de apelação pela Instância a quo. Exegese do art. 1.010, § 3o, do CPC. Admissibilidade recursal que deverá futura e oportunamente ser realizada pela Instância ad quem (art. 1.011 do CPC). Reforma do r. decisum a quo, a fim de autorizar a subida dos autos à Instância Superior, mas sem qualquer juízo sobre o cabimento ou não do apelo interposto, questão que, no momento, escapa do cerne recursal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241948-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante DANIEL
MEIRELES
DE
SOUSA,
são
agravados
MUNICÍPIO
DE
PAULÍNIA,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA e PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULINIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241948-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38588
Autos de processo n. 2241948-06.2020.8.26.0000
Agravante: Daniel Meireles de Sousa
Agravado: Município de Paulínia
Juiz a quo: Carlos Eduardo Mendes
Comarca de Paulínia
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

NÃO-
RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de
cumprimento de sentença, deixou de receber o recurso de
apelação interposto pelo ora agravante sob o fundamento de
ser cabível agravo de instrumento em face da r. decisão
atacada.
2.
Diploma
processual
civil
vigente
que
prevê
expressamente a não-realização do juízo de admissibilidade
do recurso de apelação pela Instância a quo. Exegese do art.
1.010, § 3o, do CPC. Admissibilidade recursal que deverá
futura e oportunamente ser realizada pela Instância ad quem
(art. 1.011 do CPC). Reforma do r. decisum a quo, a fim de
autorizar a subida dos autos à Instância Superior, mas sem
qualquer juízo sobre o cabimento ou não do apelo
interposto, questão que, no momento, escapa do cerne
recursal. Recurso provido.

Vistos,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto por DANIEL MEIRELES DE SOUSA contra a
r. decisão de fl. 107 pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de
cumprimento de sentença, deixou de receber o recurso de apelação
interposto pelo ora agravante sob o fundamento de ser cabível
agravo de instrumento em face da r. decisão de fl. 92.
Em síntese, a parte agravante,
nesta sede, pretende seja recebido o apelo por ela interposto. Aduz
ser mesmo o caso de interposição de apelação em face da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241948-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão de fl. 92 do feito de origem que acolheu a impugnação nos
seguintes termos: 'Acolho a impugnação de fls. 23/27, uma vez que a
ordem emanada se deu no sentido de que fosse anulada a decisão
eliminatória, incluindo o nome do exequente na lista de classificados, na
ordem de aprovados. Tal decisão não implica necessariamente em efetiva
nomeação para o cargo de forma imediata. A decisão já foi cumprida.
Custas na forma da lei, sem condenação em honorários haja vista a
natureza do feito mandamental'.
A parte agravada, devidamente
intimada, apresentou contraminuta (vide fls. 179/181).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento recursal (vide fls.
186/188).
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
Por primeiro, curial consignar que
o cerne do presente recurso está delimitado à questão da
possibilidade ou não do recebimento do apelo na Instância de
Origem. O agravo em tela não deve adentrar na questão de ser
cabível ou não o apelo em face da decisão que acolheu a
impugnação, pois tal ponto será futura e oportunamente
analisado.
Pois bem.
Comporta provimento o recurso,
a fim de que o recebimento ou não-recebimento do apelo seja feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241948-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na Instância ad quem, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC:
“Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade”.
Logo,
conforme
o
vigente
diploma processual civil, o recebimento do recurso de apelo é feito
em segunda instância (Art. 1.011 do CPC) e não na vara de
origem.
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido do provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator